Tribunal: STF
Processo: HC 70487
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-12
Data de publicação: 1994-04-12

Ementa:
EMENTA:  PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE. CRIME DE HOMICIDIO
CULPOSO. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO.
          A   condenação   do   paciente   resultou,   no   plano  da
identificação  da  relação causal  entre  o  ato de  negligencia  e o
resultado  morte,  da  conjugação   de  varios  elementos  de  prova:
depoimento  testemunhal,  atestado de  óbito  elaborado  pelo próprio
co-autor do delito e parecer do Instituto Medico Legal.
          A  ausência  da  necropsia  --  epicentro  da  alegação  de
nulidade  -- e  justificada  pelas circunstancias  do  caso concreto,
relacionadas ao próprio decurso de tempo verificado entre o óbito e o
momento  em  que  instaurada   a  persecutio  criminis,  revelando  a
impossibilidade  de que a  pericia pudesse, pelo estado degenerado do
cadaver,  identificar  o  dado  tecnico  essencial  a  elucidação  da
responsabilidade penal do acusado.
          Diante  deste quadro, não  se pode censurar a utilização da
pericia  indireta,  em  conformidade  com o  art.  167  do  Código de
Processo  Penal, de que se  extrairam as convicções para a condenação
do paciente.
          Não configurada a nulidade, indefere-se o habeas corpus.